Tribunal: TJES
Processo: 5000764-88.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000764-88.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:
MARLENE DIAS BRAGATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR CERTO: DECORRÊNCIA LEGAL. CRITÉRIOS DETALHADOS: MATÉRIA DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao abatimento de R$ 1.056,00, sem fixação expressa de critérios de correção monetária e juros. O embargante alega omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão é omisso ao não pormenorizar a atualização monetária e os juros sobre valor líquido e certo, ou se tais parâmetros são decorrência legal e matéria de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária incide independentemente de previsão expressa (Súmula 162/STJ), e os critérios específicos são próprios da fase de cumprimento de sentença, não havendo omissão no julgado.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou exigir que o acórdão antecipe questão acessória da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000764-88.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:
MARLENE DIAS BRAGATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000764-88.2022.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:
MARLENE DIAS BRAGATO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR CERTO: DECORRÊNCIA LEGAL. CRITÉRIOS DETALHADOS: MATÉRIA DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao abatimento de R$ 1.056,00, sem fixação expressa de critérios de correção monetária e juros. O embargante alega omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão é omisso ao não pormenorizar a atualização monetária e os juros sobre valor líquido e certo, ou se tais parâmetros são decorrência legal e matéria de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correção monetária incide independentemente de previsão expressa (Súmula 162/STJ), e os critérios específicos são próprios da fase de cumprimento de sentença, não havendo omissão no julgado.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou exigir que o acórdão antecipe questão acessória da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão que, negando provimento à apelação de
MARLENE DIAS BRAGATO
, manteve a sentença que reconheceu a nulidade do contrato de cartão RMC e determinou o abatimento de R$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais).

Sustenta o embargante, em breve síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente os critérios de correção monetária e incidência de juros sobre o valor do abatimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica omissão. O acórdão embargado fixou expressamente o valor líquido de R$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais) como valor a ser abatido, tratando-se de quantia certa. A definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora sobre esse valor, embora decorrência legal, é matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão não necessita esmiuçar pormenores de cálculo que serão oportunamente apurados.

Nesse sentido, o STJ firma que não há omissão quando o julgador deixa de se pronunciar sobre questão que deve ser resolvida em sede de liquidação de sentença

O que o embargante pretende, em realidade, é a rediscussão do mérito – exigir que o acórdão antecipe questão acessória da fase executiva –, providência vedada em sede de aclaratórios. A ausência de definição dos índices e termo inicial, ainda que desejável didaticamente, não configura omissão, pois a lei a supri e o procedimento executivo a detalhará.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas demonstrar sua irresignação com o julgado, buscando viabilizar reapreciação da causa.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se conforme o direito, expondo de forma clara os motivos que conduziram à manutenção do decisum.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo o v. acórdão em seus próprios termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.